Tribunal: TJDFT
Processo: 0710306-40.2022.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO CONTENDO CENA DE SEXO SEM CONSENTIMENTO. ART. 218-C DO CP. CAUSA DE AUMENTO DE PENA POR MOTIVO DE VINGANÇA. NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. MUTATIO LIBELLI. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. SUBSTITUIÇAO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré como incursa no art. 218-C, caput e §1o, do Código Penal, à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, por divulgar vídeo contendo cena de sexo sem o consentimento dos envolvidos. A Defesa sustentou violação ao princípio da correlação, alegando que a denúncia não imputou à ré a causa de aumento de pena referente ao motivo de vingança previsto no §1o do art. 218-C do Código Penal, requerendo, ainda, o redimensionamento da pena e a substituição da sanção privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença ao se aplicar causa de aumento de pena não descrita na peça acusatória; e (ii) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.O juiz pode atribuir definição jurídica diversa aos fatos narrados na denúncia (emendatio libelli, art. 383, CPP), desde que não altere a descrição fática. Quando há modificação dos fatos, exige-se aditamento da denúncia (mutatio libelli, art. 384, CPP), sob pena de nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa.
4.No caso, a denúncia limitou-se a imputar à ré a divulgação de vídeo íntimo sem consentimento, sem mencionar o elemento subjetivo de vingança. A sentença, ao reconhecer essa motivação e aplicar a causa de aumento do §1o do art. 218-C do Código Penal, extrapolou a acusação, configurando mutatio libelli sem o devido aditamento.
5.A ausência de correlação entre os fatos narrados na denúncia e os reconhecidos na sentença ofende o princípio da congruência e invalida a majoração da pena com base em circunstância não descrita.
6.Afastada a causa de aumento, a pena é fixada definitivamente em 1 (um) ano de reclusão, mantido o regime aberto, nos termos do art. 33, §2o, “c”, do Código Penal.
7.Atendidos os requisitos do art. 44 do Código Penal — pena inferior a quatro anos, crime não cometido com violência ou grave ameaça e circunstâncias judiciais favoráveis —, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo das Execuções.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. Há violação ao princípio da correlação quando a sentença reconhece causa de aumento de pena fundada em elemento fático não descrito na denúncia.
2.A aplicação da causa de aumento do art. 218-C, §1o, do Código Penal exige a descrição expressa da finalidade de vingança na peça acusatória.
3.A ausência de aditamento da denúncia para inclusão de nova circunstância fática configura nulidade por mutatio libelli.
4.Atendidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por pena restritiva de direitos, como forma de preservar a proporcionalidade e a individualização da sanção.